Tribunal: STF
Processo: ARE 1559064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. RECONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. ANISTIA POLÍTICA. INDENIZAÇÃO POR DIAS EM QUE O MILITAR ESTEVE INDEVIDAMENTE AFASTADO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO APELO.



    1. Apelação de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que suspendeu os efeitos de portaria que reconheceu a condição de anistiado político da parte autora, na forma da Lei 10.559/2002, e pedido de indenização correspondente ao valor então atualizado no montante de R$ 851.920,11, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja execução está condicionada à demonstração pela parte ré de mudança de estado financeiro da parte agraciada pelos benefícios da justiça gratuita.



    2. O ESPÓLIO DE JAIRO CACHO NUNES que teve sua anistia política deferida em 09/12/2003, que lhe beneficiou com a graduação de segundo sargento, com proventos de primeiro sargento, situação que permaneceu até o seu falecimento em 01/05/2014. Acrescenta que a portaria também lhe reconheceu o direito ao valor retroativo de R$ 203.134,39, que foi objeto de execução, que restou extinta sem resolução do mérito, por se entender que a mencionada portaria não constituía título executável. Informa, ainda, que ajuizou mandado de segurança, mas que desistiu da ação para ingressar com a presente ação de cobrança, que a sentença incorreu em erro por entender que a Portaria havia sido revogada, mas que recebe os seus efeitos financeiros até hoje, e que não existe qualquer comprovação da anulação do mencionado ato administrativo.



    3. Consta da petição inicial procuração outorgada pela inventariante do espólio do instituidor da pensão (JAIRO CACHO NUNES ), Maria Libéria de Oliveira Cacho, que faz juntar contracheque confecciconado em seu nome e referentes ao mês de fevereiro de 2020 (ID 4058300.14386344), fato que importa no reconhecimento de equívoco da sentença, que se versa sobre suposto pedido de revisão de ato administrativo, no qual teria sido revogada a condição de anistiado do falecido, situação que não se observa nos presentes autos. De fato, a União suscita tal controvérsia, mas não junta aos autos qualquer ato administrativo que tenha revogado a Portaria 2.287, de 09 de dezembro de 2003 (ID 4058300.6050591), que concedeu ao militar atualmente falecido a graduação de segundo sargento, com proventos de primeiro sargento. A permanência da condição de anistiado e da condição de pensionista da viúva/inventariante confirmam-se em face do contracheque juntado aos autos, como mencionado acima.



    4. Considerando que a mencionada portaria é muito antiga, prenuncia-se a necessidade de analisar a atualidade da cobrança. A Portaria 2.287/2003 foi publicada em 12/02/2004, momento do termo inicial da prescrição. O prazo prescricional então foi interrompido em 18/12/2008 em razão do ajuizamento da ação de cobrança - Proc. 2008.83.00.020040-1 -, que foi extinta sem resolução do mérito em 18/12/2008, mas que só veio a transitar em julgado em 17/03/2017 no STJ, momento em que voltou a correr o prazo, desta vez pela metade. Considerando, por fim, que o ajuizamento desta ação se deu em 14/03/2019, concluiu-se pela não ocorrência da prescrição quinquenal, que se consumaria em 17/09/2019, dois anos e meio a partir do trânsito em julgado da primeira ação. (PROCESSO: 08042094120144058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 16/12/2014).



    5. Superada a prescrição, uma vez que aqui não se trata de pedido de indenização prevista na Lei 10.559/2002, que seria imprescritível, na forma como entende o STF, mas de cobrança de cumprimento de ato administrativo, o direito da parte autora exsurge em face de reconhecimento administrativo formal de valor preciso, a título de atrasados, pela Portaria 2.287, de 09 de dezembro de 2003, cujo conteúdo não mais poderia ser discutida em seara administrativa, diante da decadência da Administração de rever seus atos, ou judicialmente, em face da prescrição. (PROCESSO: 200883000131890, APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BARROS DIAS, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 09/02/2010, PUBLICAÇÃO: 04/03/2010).



    6. Resta tão somente a verificação da validade/existência do ato administrativo que ora se reinvidica o cumprimento. A Portaria 2.287, de 09 de dezembro de 2003, da lavra do Ministério da Justiça, foi publicada regularmente no D.J.U. em 12/02/2004, com fulcro no art. 10 da Lei 10559/2002, reconhece a condição de anistiado de JAIRO CACHO NUNES, para lhe assegurar à promoção à graduação de Segundo Sargento com os proventos da Graduação de Primeiro Sargento, concedendo-lhe a titulo de indenização pelo tempo de 76 meses e 04 dias que esteve indevidamente afastado o montante de R$ 203.134,39.



    7. A fundamentação legal remete ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988 que dispõe acerca da concessão de anistia política aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares. (PROCESSO: 08041341720194058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 24/11/2020).



    8. Correção monetária aplicada pelos índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, na forma como foi entendido em ocasião do julgamento do RE nº. 870.947/SE (Tema 810), que definiu, no tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, que os juros de mora serão calculados com base nos índices aplicados à caderneta de poupança, de acordo com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    9. Considerando os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV e no §8º do art. 85 do CPC/2015, fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    10. Provimento da apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, do ADCT. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente